Tribunal: STF
Processo: ARE 1509480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-doc. 28):  



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. COFINS. OPERAÇÕES REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOAS FÍSICAS. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposto no art. 4º, do Decreto-Lei nº 288/1967, incluídas nesse entendimento as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras da mesma localidade. 



    2. A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas das vendas de mercadorias de origem nacional independe de serem destinadas a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido: AMS 1002117-86.2017.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 11/03/2020; AMS 1000886-58.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; EDAC 0014402-02.2015.4.01.3200, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 25/10/2019. 



    3. O entendimento deste Tribunal é pela possibilidade de extensão do benefício em discussão aos valores decorrentes da prestação de serviços, que podem constituir estímulo econômico assegurado pelo art. 40, do ADCT e pelo Decreto-Lei nº 288/1967. Nesse sentido: AMS 1000409-35.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Novély Vilanova, TRF1 - Oitava Turma, PJe 30/01/2020; AMS 1000859-75.2016.4.01.3200, Desembargador Federal Hercules Fajoses, TRF1 - Sétima Turma, PJe 14/06/2018. 



    4. A compensação dos valores indevidamente recolhidos deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do encontro de contas e após o trânsito em julgado, de acordo com o decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. 



    5. Recurso de apelação a que se dá provimento, para conceder a segurança e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas da prestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas localizadas dentro da Zona Franca de Manaus – ZFM.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34). 



    Aduz a parte recorrente que houve ofensa ao art. 150, § 6º, da CF/88.



    De início, alega que o Tribunal de Origem não supriu as omissões apontadas nos embargos de declaração.



    Aduz que 



    não há lei específica do ente federal que contemple o suposto benefício fiscal desonerando PIS e COFINS nas receitas de venda de mercadoria nacional na ZFM a pessoas físicas e da prestação de serviços dentro da ZFM para pessoa física ou jurídica, em clara afronta ao disposto no art. 150, §6º da CF.



    Argumenta que o art. 40 do ADCT, por via do Decreto-Lei nº 288/67, não pretendeu atingir pessoas físicas e a prestação de serviços, residindo aí um dos motivos para se afastar o princípio da isonomia.



    Acrescenta, ademais, que estando submetidas a regimes de tributação diversos, cada um com suas peculiaridades, não há que se falar em isonomia tributária entre empresas e pessoas físicas.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reconhecendo-se a afronta ao artigo 150, § 6º, da CF/88, para assim reconhecer a higidez da incidência do PIS/COFINS sobre operações de vendas envolvendo pessoas físicas e prestações de serviços realizadas na Zona Franca de Manaus.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Estipula o art. 40 do ADCT que fica a Zona Franca de Manaus mantida com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal. Como se sabe, esse prazo foi aumentado: a EC nº 42/03 acresceu dez anos e a EC nº 83/14, cinquenta anos.



    De acordo com a orientação prevalecente na Corte (vide ADI nº 2.399/AM), a eficácia desse dispositivo constitucional “depende da manutenção dos favores fiscais previstos no Decreto-Lei nº 288/1967, sob pena de descaracterizar-se a Zona Franca de Manaus” (ADI nº 4.254/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). A par disso, vale anotar que, conforme já se registrou no RE nº 592.891/SP (Tema nº 322), certos benefícios fiscais no contexto da Zona Franca de Manaus, em razão de sua posição diferenciada e protegida pelo texto constitucional, não podem ser interpretados de maneira comum.



    Na apreciação da ADI nº 7.036/DF, destaquei, com base no que disseram o Ministro Nunes Marques e o Procurador-Geral da República, que o Decreto-lei nº 288/67, em seu art. 4º, expressamente estabeleceu que equivale à exportação para o exterior, para todos os efeitos fiscais, “a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro”. 



    A expressão “para todos os efeitos fiscais” abrange o PIS/COFINS e a equivalência em destaque (equivalência à exportação para o exterior) é, propriamente, um favor fiscal instituído pelo decreto-lei em referência, que deve, à luz da orientação prevalecente na Corte, ser mantido, ante o art. 40 do ADCT. E, no tocante às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, insta recordar que a Constituição Federal estabelece que elas não podem incidir sobre receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, I).



    Em relação a tal imunidade, a Primeira Turma da Corte, no exame do RE nº 1.393.804/AM, reconheceu que ela afasta a incidência do PIS/COFINS sobre receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus. Não foi acolhida a argumentação da União de que o beneplácito constitucional deveria ficar restrito às receitas decorrentes de vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. No caso em questão, a prestadora de serviços era empresa optante do Simples Nacional, a qual foi autorizada a declarar, de modo segregado, as receitas decorrentes de exportação de serviços para tal área, como forma de possibilitar a aplicação de diversas imunidades, entre as quais a referida no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. O julgado foi assim ementado:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES NACIONAL. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO SEGREGADA. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 2. A técnica de segregação das receitas oriundas de exportação daquelas advindas do mercado interno configura aplicação normal do regime tributário simplificado. 3. É legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a Lei Complementar nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.  



    Por outro lado, sobre a incidência do PIS e da COFINS nas vendas para pessoas físicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido seria necessária a interpretação e análise da legislação infraconstitucional de regência, providência vedada em sede extraordinária.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido.” (RE 542.368-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 24/6/2011). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – ZONA FRANCA DE MANAUS - ÁREA LIVRE DE COMÉRCIO, DE EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, E DE INCENTIVOS FISCAIS – ISENÇÃO QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PERTINENTES AO PIS/COFINS - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE DO DL Nº 288/67 - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 456.336-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 8/11/2010)   



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente